Tribunal: TJES
Processo: 5001383-86.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001383-86.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ILARIA MENDONCA MARTINS RATO ZANANDREA

RELATOR:FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença, proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Ilária Mendonça Martins Rato Zanandrea em execução fiscal de débitos de IPTU dos anos de 2015 e 2016. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da executada e extinguiu a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal; e (ii) determinar se a apelada pode ser considerada responsável pelos débitos tributários, mesmo não sendo proprietária ou possuidora do imóvel no período de incidência dos tributos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível para alegações de ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, nos termos do art. 337, § 5º, do CPC, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Sumular nº 393 do STJ).

A apelada comprovou que não é a proprietária do bem, também não restando demonstrado o domínio útil ou a posse, sendo indevida a sua inclusão no polo passivo da execução.

A ausência de comunicação ao fisco municipal acerca da alteração societária não caracteriza, por si só, a responsabilidade tributária solidária da apelada, pois não há previsão legal que permita transferir a responsabilidade pelo simples descumprimento de obrigação acessória.

Os honorários advocatícios devem ser majorados conforme o art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal, sendo matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.

A responsabilidade pelo pagamento de tributos sobre a propriedade imobiliária recai sobre o proprietário, possuidor ou titular do domínio útil do imóvel no período de incidência dos tributos, não se aplicando àquele que já não possui qualquer relação jurídica com o bem.

A simples ausência de atualização do cadastro imobiliário junto ao fisco não gera responsabilidade tributária solidária, constituindo apenas infração administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; art. 337, § 5º; art. 85, § 11; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393; TJES, Apelação Cível nº 5001389-25.2019.8.08.0048, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 30/06/2022; TJES, Apelação Cível nº 5000525-55.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001095-48.2009.8.08.0003, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 02/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001383-86.2017.8.08.0048

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO
:
ILÁRIA MENDONÇA MARTINS RATO ZANANDREA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Serra em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele Juízo, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de Ilária Mendonça Martins Rato Zanandrea, que acolheu a exceção de pré-executivdade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, julgando extinta a execução com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões id. 9824167 sustenta o apelante, inicialmente, que a exceção de pré-executividade somente deve ser utilizada em hipóteses excepcionais, que dispensem dilação probatória.

Neste caso, afirma ser imprescindível a instrução probatória para comprovar se a apelada não esteve na posse do imóvel nos exercícios cobrados pela municipalidade.

Ademais, constando o seu nome no cadastro imobiliário como responsável pelo tributo, merece reforma a sentença para permitir o prosseguimento da execução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A certidão de dívida ativa que lastreia a presente demanda fiscal faz referência aos débitos de IPTU e taxas do período de 2015 e 2016, tendo o juízo
a quo
acolhido a exceção apresentada para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelada.

De início, reputo cabível a discussão na via eleita, pois, como já decidido neste Egrégio Tribunal,
“
trata-se de alegação de ilegitimidade passiva, sendo matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do § 5º do artigo 337 do Código de Processo Civil, de forma que é plenamente possível o seu enfrentamento pela via de Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal. Enunciado Sumular n. 393 do Superior Tribunal de Justiça
”
(TJES. Apelação Cível nº 5001389-25.2019.8.08.0048. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 30/06/2022).

No mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. REGISTRO NO CARTÓRIO. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O registro do título translativo é essencial para que o ato produza efeitos contra todos, sendo oponível aos que celebram o negócio jurídico relativo à transmissão de propriedade, como também, a terceiros.
2. O Apelado não é o proprietário do imóvel que originou o executivo fiscal, nos termos da Certidão expedida pelo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Município de Serra, Matrícula n.º 2.218 (evento 10502061), razão pela qual a matéria é conhecível de ofício, não demandando de dilação probatória, requisito indispensável para a admissibilidade da exceção de pré-executividade.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5000525-55.2017.8.08.0048. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 04/09/2024).

Fixado este ponto, verifico que os débitos cobrados pelo apelante são originários do imóvel de propriedade da Imobiliária Espírito Santo, consoante documentação apresentada em exceção de pré-executividade.

Também comprovou a apelada, mediante documentos, que foi retirada da referida sociedade na data de 22/09/2010, por força de determinação judicial.

Desse modo, sendo os débitos relativos a imóvel pertencente a pessoa jurídica e, inclusive, de período posterior à retirada da recorrida da sociedade, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

Embora a certidão de dívida ativa que lastreia a execução possua presunção relativa de veracidade, entendo que esta foi ilidida pelo documento oriundo do RGI, o qual confirma que a recorrida não é proprietária e não possui qualquer relação jurídica com o bem.

Por fim, a ausência de comunicação oportuna ao fisco municipal da alteração societária não possui o condão de tornar a executada, por si só, devedora solidária da obrigação, como já decidiu este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO NA INDICAÇÃO DO INCISO COM QUE SE FUNDAMENTOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE EMBARGOS COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA QUE FOI ANULADA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O erro na indicação do inciso a que se fundamentou a resolução do mérito configura erro material na sentença, sendo possível saná-lo inclusive de ofício, mediante correta indicação do dispositivo. 2. Não tendo o apelante suportado qualquer prejuízo em razão do erro material apontado, não há falar em nulidade. 3. As matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício, permitem o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade. 4. Nos termos do art. 32 do CTN, “o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.” 5. Na espécie, quando do ajuizamento do feito executivo, a parte apelada não detinha mais o domínio útil do bem, pois este foi anulado os autos de nº 003.02.000195-8 e retornou a terceiro estranho à lide.
6. Não há que se falar em responsabilidade tributária por demora na atualização do cadastro imobiliário, pois o descumprimento da referida obrigação acessória não conduz à imposição do pagamento do tributo, nem impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva
. 7. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0001095-48.2009.8.08.0003. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 02/10/2023).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 16% (dezesseis por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)